Tribunal: STF
Processo: HC 57442
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-11-20
Data de publicação: 1979-11-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE RESPONSABILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE FALTA DE JUSTA CAUSA, ATÉ PORQUE DESCREVE A DENUNCIA
FATOS QUE PODEM CONFIGURAR CRIME EM TESE, AINDA QUE DIVERSO DA
CAPITULAÇÃO DADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.